Tribunal: TJDFT
Processo: 0735430-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÃO REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. ENGENHARIA SOCIAL. ANÁLISE CASUÍSTICA. ACESSO A LINK ENCAMINHADO POR APLICATIVO DE MENSAGEM (WHATSAPP). HIPERVULNERABILIDADE NÃO CONSTATADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela Instituição Financeira, em face da sentença que acolheu, em parte, o pedido para condená-la a ressarcir à autora o valor de R$4.940,00, correspondente à metade do valor transferido mediante fraude, ante o reconhecimento da culpa concorrente, e, ainda a pagar o valor de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pede a reforma da sentença, ao argumento de que não há responsabilidade da instituição financeira, pois não houve falha na prestação de serviço, já que é o caso de culpa exclusiva da consumidora. O recurso da autora foi julgado deserto, porquanto restou indeferida a gratuidade de justiça e o preparo não foi recolhido conforme determinado (decisões ids. 64167950 e 64463150).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido, id 63940662. Foram apresentadas contrarrazões, id. 63940664.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC - A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor.
4. Na hipótese, a própria recorrida afirma que recebeu ligação de suposto preposto do recorrente, que, sob o pretexto de confirmar ou contestar compra de R$1.200,00, enviaria link para realizar o procedimento de negativa de transação. Ressalta que clicou no referido link e procedeu conforme instrução do fraudador. Diante disso, ao acessar o aplicativo do Banco, verificou que foi realizada transferência via PIX no valor de R$9.880,00, de forma fraudulenta, para empresa desconhecida.
5. A despeito do entendimento do STJ acerca da responsabilidade civil da Instituição recorrente, de acordo com a Súmula 479, em se tratando de fraude bancária, os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.
6. Ressalte-se que as fraudes por meio de plataforma de anúncios e links maliciosos são acontecimentos frequentes no cotidiano e, da mesma forma, são amplamente divulgadas pelos Bancos e noticiadas pela mídia, contudo, essa realidade exige por parte dos usuários a devida cautela e a adoção de práticas básicas de segurança.
7. Nesse contexto, não se pode imputar ao consumidor dever de diligência extraordinário, todavia, deve ser levada em consideração a diligência normal do “homem médio”, a qual se extrai com análise do seu meio social, cultural e profissional. No caso em análise, percebe-se que a recorrida possui o entendimento mínimo necessário para constatação de irregularidades e fraudes, mormente por, apesar de ter 61 anos, é profissional ativa, com nível de escolaridade superior e que reside em bairro nobre desta Capital, inferindo-se que dispõe de meios para ser amplamente informada sobre tais ocorrências, não se inserindo na condição de hipervulnerável. Ademais, verifica-se que ele não agiu com a cautela necessária para verificar a veracidade do contato realizado inicialmente. Fato é que alegou ter recebido mensagem de suposto funcionário do banco e clicou no tal link enviado, fazendo o passo a passo conforme instruções do fraudador. Importante ressaltar que não há que se falar em vazamento de dados, o que ocorreu foi a fraude conhecida como phishing.
8. Na hipótese, resta evidente que a conduta dolosa do fraudador, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento da recorrida, que deveria se certificar acerca da veracidade da mensagem e do link enviado, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Conclui-se, desse modo, que não há como condenar a Instituição Financeira, recorrente, pela fraude para a qual não contribuiu.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. Sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei. 9.099/1995.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.